Tribunal: TJSP
Processo: 2185184-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de dano material e moral. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em favor da parte agravante. REFORMA PERTINENTE. Benesse devida. Alegada hipossuficiência demonstrada pela via documental (reduzido patrimônio x gastos consideráveis).
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.